Tribunal: TJSP
Processo: 2072452-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Necessidade do benefício não demonstrada. Inércia da autora em apresentar documentos comprobatórios. Não se trata de indeferimento prematura da concessão do benefício, tendo em vista que o Magistrado de 1o Grau

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso da parte autora. Necessidade do benefício não demonstrada. Inércia da autora em apresentar documentos comprobatórios. Não se trata de indeferimento prematura da concessão do benefício, tendo em vista que o Magistrado de 1o Grau conferiu à autora prazo para juntar os comprovantes que permitam a análise de sua real condição, tendo esta, apesar de regularmente intimada, se mantido inerte, não se desincumbido do ônus de comprovar sua condição de hipossuficiência. Documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegação. Hipossuficiência não demonstrada. Decisão mantida. Recurso não provido.